Tribunal: TJSP
Processo: 1006572-61.2014.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– Indenização por alegado abalo psicológico em virtude de o autor ter sido agredido fisicamente por outro aluno dentro da sala de aula após estes realizarem uma "guerra de bolinhas de papel" – Inocorrência –– Apesar de ter restado incontroverso nos autos que houve agressão entre os alunos dentro da sala de aula, após protagonizarem uma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– Indenização por alegado abalo psicológico em virtude de o autor ter sido agredido fisicamente por outro aluno dentro da sala de aula após estes realizarem uma "guerra de bolinhas de papel" – Inocorrência –– Apesar de ter restado incontroverso nos autos que houve agressão entre os alunos dentro da sala de aula, após protagonizarem uma "guerra de bolinhas de papel", inexiste nexo de causalidade de tal fato com qualquer abalo experimentado pelo ora recorrente, sendo certo inclusive que deixou de ser acostado ou até mesmo requisitado ao Juízo a produção de um laudo que atestasse sobre as condições psicológico-emocionais do autor após o incidente - Não comprovação de dano moral indenizável –– Sentença mantida - Recurso Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006572-61.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante SIMON DE MORAES RIBEIRO, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
2
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099
Apelante: Simon de Moraes Ribeiro
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 17.164
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Indenização por alegado abalo psicológico
em virtude de o autor ter sido agredido fisicamente por outro aluno
dentro da sala de aula após estes realizarem uma “guerra de
bolinhas de papel”
Inocorrência
Apesar de ter restado
incontroverso nos autos que houve agressão entre os alunos dentro
da sala de aula, após protagonizarem uma “guerra de bolinhas de
papel”, inexiste nexo de causalidade de tal fato com qualquer
abalo experimentado pelo ora recorrente, sendo certo inclusive que
deixou de ser acostado ou até mesmo requisitado ao Juízo a
produção de um laudo que atestasse sobre as condições
psicológico-emocionais do autor após o incidente - Não
comprovação de dano moral indenizável
Sentença mantida -
Recurso Improvido
Trata-se de recurso de apelação interposto por Simon de Moraes
Ribeiro em face da r. sentença de fls. 154/156 que, em ação indenizatória por
dano moral1, julgou improcedente o pedido, entendendo o MM. Juiz a quo
que não restou comprovado o nexo causal entre os atos descritos na petição
inicial com eventuais danos experimentados pelo requerente.
Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa devidamente
atualizado, observada a justiça gratuita.
Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que
sofreu com chacotas e agressões dentro da sala de aula, sendo certo ainda que
sua vida era muito sofrida dentro das dependências escolares.
1 Valor da causa de R$ 22.400,00, em 27/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
3
Aduz ainda que o nexo causal está mais que comprovado, uma
vez que o governo é responsável por seus alunos, e não há nenhum fato que
exclua tal responsabilidade, pois o professor como um agente público deveria
ter evitado o acontecimento, e ao contrario, nada fez, ficando apenas como
espectador do fato danoso ao Autor.
Recurso respondido. (fls. 229/233)
O feito foi distribuído, em 26/01/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020. (fl. 243)
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO
O recurso não merece provimento.
A questão trazida cinge-se ao inconformismo do autor/apelante
com a r. sentença de improcedência do seu pedido inicial, com relação ao
dano moral que alega ter sofrido.
Pelo que se depreende dos autos, Simon de Moraes Ribeiro,
regularmente matriculado na Escola Estadual Dr. Silvio de Carvalho Pinto
Júnior, no dia 26 de agosto de 2014 foi agredido fisicamente dentro das
dependências da instituição educacional, durante o horário de aula, por um
outro aluno com quem estava fazendo uma “guerrinha de bolinhas de papéis”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
4
na presença de um professor. Afirma que houve omissão do Poder Público
porque o agente responsável, no caso, o professor, nada fez para impedir e ou
cessar a agressão que injustamente estava sofrendo e que foi causa das lesões
corporais testificadas pelos documentos que instruem a inicial.
Pois bem.
O
ordenamento
jurídico
brasileiro
atual
consagra
a
responsabilidade objetiva do Estado, porém, tão-somente pelos danos
causados por seus agentes a terceiros, conforme se depreende do artigo 37,
§6o da CF/88:
“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Como leciona Yussef S. Cahali:
“A jurisprudência mais recente, de maneira uniforme,
preserva o entendimento de que, no caso, é efetivamente
objetiva a responsabilidade do Estado pela obrigação de
indenizar.” (Responsabilidade Civil do Estado, Yussef S.
Cahali, 3a ed. RT, pp. 32)
In casu, contudo, depreende-se da leitura atenta de toda
documentação trazida nos autos que em nenhum momento restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
5
comprovado qualquer dano ou abalo psicológico ao autor que pudesse dar
causa à hipótese indenizável por dano moral.
Destarte, não se trata de uma hipótese de dano in re ipsa, sendo
certo ainda que o ora apelante não trouxe prova de que, em razão dos fatos
ocorridos, tenha sofrido efetivos danos a direitos da personalidade, ou, ainda,
abalo de sua honra ou imagem. Assim, não comprovou que experimentou “a
dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar” (REsp 1234549/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. em 01/12/2011).
Ademais, quando se fala em danos da Administração Pública
por omissão, deve-se distinguir a omissão específica da omissão genérica.
A omissão é específica quando o Estado tem a obrigação de evitar o dano,
sendo certo, contudo, que existem situações que não há possibilidade de o
Estado impedir, através de seus agentes, danos eventuais aos seus
administrados.
Nestes termos, inclusive, em se tratando de responsabilidade
objetiva por omissão específica, como no presente caso, necessária a
comprovação dos respectivos requisitos pois indispensáveis para a
possibilidade de obrigar o Estado ao pagamento de indenização.
E isso porque, de acordo com as informações contidas nos autos,
inviável de se atribuir um nexo de causalidade material entre o evento danoso
e o comportamento omissivo do agente público a quem competia o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
6
guarda da criança.
Nesta mesma linha, o Ministério Público de Primeiro Grau assim
se manifestou:
“Que o autor foi agredido por outro aluno dentro da sala de aula, é
certo.
Não é certo, contudo, que o professor tenha sido omisso, como
alegado.
Os documentos apresentados pelo parte ré, e a prova testemunhal
colhida em audiência, dão conta de que no momento exato em que
o aluno parte para agredir o autor, outros alunos tomam a iniciativa
de apartá-los e, ato contínuo, o professor pede a uma aluna que
busque auxílio da coordenação da escola, que, na sequência, presta
todo o auxilio à parte requerente.
Mas não é só.
Após consumado o evento lamentável, o aluno agressor foi
suspenso e transferido a outra escola, o que bem demonstra a
atitude correta e razoável do Estado na solução do problema.
Conclui-se, pois, pela dinâmica dos fatos acima descritos, que o
causador dos danos morais e físicos sofridos pelo autor foi única e
exclusivamente o aluno agressor, não havendo nexo de causalidade
entre o evento danoso e a alegada conduta omissiva do agente
público responsável, no caso, o professor que estava em sala de
aula e que agiu corretamente dentro da dinâmica em que os fatos
ocorreram.
Assim, inexistindo comprovação de culpa do requerido no evento,
não há que se falar em indenização. (fls. 209/210).
Seguindo o mesmo entendimento, bem ponderou o MM. Juiz
a quo, sendo oportuno transcrever-se o seguinte trecho da r. sentença:
É notória a existência de rixas ou contendas entre estudantes,
que surgem por mais variados motivos, e é impossível evitá-los,
pois faz parte da vida destas pessoas em desenvolvimento.
No presente caso, não ficou demonstrada nenhuma ação ou
omissão do Estado que contribuiu para a agressão.
Conforme os elementos dos autos, o aluno agressor tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
7
acabado de ingressar na escola e não havia problemas entre ele
e o autor, assim, o corpo docente e demais funcionários da
escola não podem ser responsabilizados por omissão.
E logo após a agressão, foram tomadas todas as medidas para
afastar os alunos e proteger o autor, o que corrobora a ausência
de omissão.
E também de acordo com as provas, a agressão aconteceu de
inopino, surpreendendo a todos, não havendo meios de se
precaver com antecedência.
Como dito acima, eventuais desentendimentos entre alunos são
comuns e somente pode se responsabilizar o Estado se foi
omisso ao saber de prévios problemas ou contribuiu para o
acontecimento, o que não é a presente hipótese.
Para evitar problemas deste tipo, seria necessária a presença de
vários seguranças na sala de aula e na escola, acompanhando
todos os alunos, todo o tempo, o que não é possível, pois
inclusive atrapalharia a rotina escolar. (fl. 214) (grifos nossos)
Assim, não demonstrada ação ou omissão pela administração
pública que possa configurar a hipótese de dano moral no presente caso,
inexiste a obrigação de tal ressarcimento com relação ao ora recorrente, até
mesmo porque que deixou de ser acostada ou até mesmo requisitada ao Juízo
a produção de um laudo que atestasse sobre as condições psicológico-
emocionais do autor após o incidente, que pudesse embasar a pretensão
inicial.
Neste sentido, nos ensina Sílvio de Salvo Venosa, “in” Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, vol. 4o, 10a edição, p. 49:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
8
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo, moral e intelectual da
vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse
campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as
dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em
muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também
qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a
indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem
médio, o “bonus pater familias”: não se levará em conta o psiquismo
do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouco ou de nenhuma
sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse
campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O
sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do
comportamento humano universal.”
Sobre o tema, oportuno colacionar-se trecho de acórdão relatado
pelo Des. Francisco Loureiro:
“Como explica Antônio Jeová Santos, 'tem sido observada na
experiência diária que, de par a algum outro pedido, o autor acresce o
de dano moral, sem nenhuma fundamentação, sem mostrar a causa de
pedir.... Não basta a simples menção de que a vítima sofreu dano
moral e que por isso faz jus à indenização' ( Dano Moral Indenizarei,
Lejus, 1.997, p.218).
Inviável que a gravidade de ofensa a direito de personalidade repouse
em fórmula vaga e genérica, comum a todos os autores. Todos tiveram
os mesmos problemas e sofreram com igual intensidade? Há manifesta
incompatibilidade na invocação de tão delicada matéria com a
produção em massa de petições iniciais que nada descrevem e não
determinam o real e efetivo padecimento de cada um dos autores.
Não resta dúvida que certas ofensas geram dano moral "in re ipsa".
Imprescindível, todavia, que se determine, se individualize qual foi a
ofensa e sua repercussão no espírito do ofendido (Maria Celina Bodin
de Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 160).” (Apelação no
342.855.4/0-00, Rel Francisco Loureiro, j. 12/01/2006)
Em suma, restou incontroverso nos autos que houve agressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-61.2014.8.26.0099 -Voto no 17.164
9
entre os alunos e dentro da sala de aula, depois destes protagonizarem
uma “guerra de bolinhas de papel”, mas inexiste nexo de causalidade de
tal fato com qualquer abalo experimentado por este, sendo certo
inclusive que deixou de ser acostado ou até mesmo requisitado ao Juízo a
produção de um laudo que atestasse sobre as condições
psicológicas/emocionais do recorrente após o incidente.
Mais não é preciso dizer, sendo de rigor o improvimento do
recurso.
DECIDO
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, para manter incólume a sentença de primeiro grau tal como
lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator